Tribunal: STF
Processo: MI 1267
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO INTEGRATIVA DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. RECURSOS IMPROVIDOS.



    I - A jurisprudência desta Corte, após o julgamento dos Mandados de Injunção 721/DF e 758/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, adotou a tese de que o mandado de injunção destina-se à concretização, caso a caso, do direito constitucional não regulamentado, assentando, ainda, que com ele não se objetiva apenas declarar a omissão legislativa, dada a sua natureza nitidamente mandamental.



    II - Apenas a autoridade, órgão ou entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva ad causam no mandado de injunção. Precedentes.



    III - O Presidente da República possui legitimidade passiva ad causam para figurar no mandado de injunção, pois a União detém competência para legislar, em caráter nacional, sobre aposentadoria especial do servidor público federal, estadual, distrital e municipal. É que, embora a competência legislativa seja concorrente, a matéria demanda uniformidade, especialmente no que tange ao estabelecimento de exceções às regras de aposentadoria. Precedentes.



    IV - Agravos regimentais improvidos.